Tribunal: TJDFT
Processo: 0713741-49.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713741-49.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMELIA DOS SANTOS RODRIGUES APELADO: VIDONESIO CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizada por A. D. S. R. em desfavor de V. C. R., objetivando a readmissão no plano de saúde empresarial do executado, nos termos estabelecidos em acordo homologado na ação de divórcio. Requer o provimento do apelo, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna seja a obrigação convertida em perdas e danos. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a Apelante para que, no prazo de 05(cinco) dias, manifeste-se acerca do possível conhecimento parcial do recurso no que se refere ao pedido de conversão da obrigação em perdas e danos por inovação recursal Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2020 11:53:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador